Tribunal: TJES
Processo: 5006309-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006309-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006309-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CECILIA MIRANDA DOS SANTOS

, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, nos autos do Processo nº
0000559-18.2022.8.08.0056
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Argumenta a defesa que a paciente é primária e não ostenta qualquer outro registro criminal, sendo mãe de uma criança de 03 (três) anos e outra de 06 (seis) anos. Aduz-se, também, que a paciente tem outros filhos menores de 18 (dezoito) anos e todos eles sempre ficaram ao seu exclusivo cuidado.

À vista disso, requereu-se a imediata conversão da prisão preventiva em domiciliar, confirmando-se a medida no mérito.

A liminar foi deferida em Decisão proferida no ID nº 2945942.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3004462.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3020889, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006309-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CECILIA MIRANDA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, nos autos do Processo nº
0000559-18.2022.8.08.0056
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Argumenta a defesa que a paciente é primária e não ostenta qualquer outro registro criminal, sendo mãe de uma criança de 03 (três) anos e outra de 06 (seis) anos. Aduz-se, também, que a paciente tem outros filhos menores de 18 (dezoito) anos e todos eles sempre ficaram ao seu exclusivo cuidado.

À vista disso, requereu-se a imediata conversão da prisão preventiva em domiciliar, confirmando-se a medida no mérito.

Consta dos autos que, no dia
04 de julho de 2022
, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela região de Santa Maria de Jetibá/ES, quando receberam a informação de um colaborador anônimo de que um casal e uma mulher estariam realizando comércio de entorpecentes no Beco do Jiucélio.

Os militares, então, prosseguiram ao local, onde avistaram a ré Tawany na rua, com as mesmas características passadas na denúncia, supostamente tentando dispensar dois pinos de cocaína. Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem e com aquela teria sido apreendida também uma pedra de crack.

Questionada a respeito das denúncias anônimas, Tawany teria relatado que havia mais entorpecentes na residência em que estava com outras pessoas. Ato contínuo, os militares foram em direção à entrada da casa e, por estar a porta entreaberta, visualizaram duas pessoas dispensando algo pela janela, de forma que entraram no imóvel
e encontraram Cecília
(ora paciente)
e outras pessoas, inclusive os filhos desta.
Com auxílio de cão de faro, foram apreendidos na válvula da descarga do vaso sanitário 14 pinos de cocaína, bem como duas sacolas contendo 79 pedras de crack, além de 1 bucha de maconha, 41g de maconha, 175 pinos de cocaína, balança de precisão, material para embalo, anotações do tráfico e a quantia de R$ 416,00.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, entendo que
há elementos suficientemente convincentes para manter o entendimento manifestado no momento da apreciação da medida liminar.

Como ressaltado anteriormente, o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

De todo modo, consta da documentação colacionada o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o Boletim Unificado dando conta da existência de denúncias anônimas e apreensão de substâncias entorpecentes na residência da paciente.

No que se refere ao
periculum libertatis
, a natureza e quantidade de drogas são expressivos no caso em apreço, fatores estes que, segundo balizada jurisprudência dos Tribunais superiores, são idôneos para configurar a periculosidade em concreto do agente.

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, na forma do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, da legislação processual penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas no Id. 2937854 também comprovam que a paciente é mãe de uma criança nascida em
31.05.2019
e de outra nascida em
17/01/2016
, portanto, menores de 12 (doze) anos de idade.

Destarte, em razão do exercício contínuo do poder familiar, a prova da imprescindibilidade da figura materna não é exigível na estrita dicção do inciso V, do artigo 318, do Código de Processo Penal, porque se revela como
presumida,
tendo em vista que a todo menor é garantido o direito de viver na companhia de seus pais
.
Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V. DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA
. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143/641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

(...).

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 731.648/SC. Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 07/06/2022)

Ressalto que, após análise das circunstâncias do caso concreto, não constatei situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018 (que estabeleceu, como regra, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes).

No mesmo sentido, em caso semelhante, decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. POSSIBILIDADE.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRIMÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
CONCOMITANTEMENTE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), salvo as seguintes situações: Crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
4. Na presente hipótese, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acim
a. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (TJES; HC 0027056-77.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 16/02/2022; DJES 11/03/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONFIRMO
a medida liminar a seu tempo deferida, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM de
Habeas Corpus
, com o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares:

obrigação de
comparecer em Juízo,
no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo de origem entenda necessário.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006309-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

2. o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas no Id. 2937854 também comprovam que a paciente é mãe de uma criança nascida em
31.5.2019
e de outra nascida em
17/01/2016
, portanto, menores de 12 (doze) anos de idade.

3. Hipótese na qual não se constata situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018 (que estabeleceu, como regra, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes).

4. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.